Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Inventário. Irmão e sócio do inventariado. Interseção na relação processual na condição de assistente simples. Objetivo. Participação na inventariança das cotas sociais e gestão, até ultimação da partilha, das empresas cujo capital societário era detido em sociedade pelo falecido e pelo irmão. Interesse na manutenção da higidez econômico-financeira e viabilidade do grupo econômico. Legitimidade da interseção (CPC, art. 119). Interesses econômico e jurídico. Demonstração. Asseguração. Pretensão formulada em face dos herdeiros e da meeira inventariante. Adequação. Ausência de pretensão direcionada ao espólio. Preliminar rejeitada. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara o irmão e sócio do falecido almejando intervir no procedimental na qualidade de assistente simples, determinando a exclusão de seu cadastramento nos assentamentos processuais, conquanto sócio e atual gestor das empresas integrantes de grupo econômico cujas cotas sociais estão inseridas no processo sucessório.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da existência de interesse jurídico capaz de legitimar a intervenção do agravante, na condição de assistente simples, na ação de inventário e partilha cujo objeto alcança a inventariança e partilha das cotas sociais das empresas cujo controle societário era divido com o falecido irmão enquanto em vida.
III. Razões de decidir
3. Conquanto impassível de dúvidas a legitimidade do espólio, mediante representação do inventariante, para as ações em que figure como parte e disponham sobre direitos, interesses ou bens pertinentes à universalidade, nos termos do previsto no artigo 75, inciso VII, do CPC, em ambiente de postulação volvida a dispor sobre a legitimidade de o sócio do inventariado participar do processo sucessório, na condição de assistente, nos limites do patrimônio que detinha em sociedade com o falecido, a legitimidade para figurar na posição passiva do recurso está reservada aos herdeiros e à meeira por dispor sobre pretensão endereçada diretamente a eles, não à universalidade traduzida no espólio.
4. A intervenção de terceiro em ação cuja composição subjetiva originalmente não integra é subordinada a procedimento próprio e se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual sob a apreensão de que a resolução da lide poderá afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente (CPC, arts. 119 e segs.).
5. A intervenção de terceiros encerra figura jurídico-processual inerente à fase cognitiva do processo, aplicando-se, inclusive, às ações subordinadas a procedimentos especiais de natureza contenciosa, e, assim, ao sócio do inventariado em empresas integrantes de grupo econômico, cuja gestão, inclusive, está conduzindo em compasso com os herdeiros, reveste-se de legitimação para participar da relação processual deflagrada no ambiente de inventário na condição de assistente dos herdeiros, precipuamente quando a gestão das pessoas jurídicas não se divisa linear em razão da posição da inventariante (CPC, art. 119).
6. O interesse do sócio igualatário do inventariado em empresas integrantes de grupo econômico em participar do processo sucessório no qual as cotas e participação societário do falecido estão sendo inventariados, para subsequente partilha, reveste-se de natureza jurídica, que, ao final, traduz-se em interesse econômico, pois impassível de ser recusado a participar da condução da alteração societária das empresas que controla na condição de assistente dos herdeiros por ter legítimo interesse no encaminhamento do partilhamento com vistas a resguardar, não somente seus interesses econômicos, mas a própria gestão e preservação do empreendimento, ressalvado que sua interseção é pautada pelos limites da posição processual que lhe está sendo assegurada e ao alcance da ação de inventário.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.